Tribunal: TJDFT
Processo: 0708241-60.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA (PROVA ORAL). SENTENÇA ANULADA.
1. A revelia não implica a procedência automática de todos os pedidos deduzidos na ação de origem, porque (i) induz mera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela autora/apelante e (ii) não abrange as questões de direito.
2. Tratando-se de alegação de contrato verbal, faz-se necessária a dilação probatória para sua demonstração.
3. A partir da revisão dos fatos e provas dos autos, é o caso de anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja deferida às partes a oportunidade de produzir a prova oral indicada para a elucidação dos fatos narrados na demanda, para além dos documentos unilaterais produzidos, devendo ser oportunizado ao autor, ainda, que apresente cópia do CRLV do veículo.
4. Apelação conhecida e provida.